Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731861-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS, MARIA DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE em face de sentença proferida em ação de cobrança proposta por CONDOMINIO JARDINS DOS PEQUIS. Na inicial e emenda, o autor pede a condenação dos réus no pagamento de montante de R$ 1.523,11, referente às taxas condominiais ordinárias vencidas, conforme planilha atualizada até 11/12/2019. Infere-se dos autos que o réu, ora apelante, devidamente citado deixou transcorrer "in albis" o prazo para contestar, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Após a prolação da sentença, apresentou apelação e formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem a juntada de documentos comprobatórios da sua hipossuficiência. Assim, houve determinação para que a parte carreasse aos autos documentos comprobatórios da necessidade do pedido de gratuidade de justiça ou que recolhesse as custas iniciais. (ID 24324028). No entanto, o apelante, que também exerce a advocacia, anexou aos autos apenas o comprovante de rendimentos do ano de 2019, expedido pelo Ministério da Economia, sem juntar outros documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, a exemplo de extratos bancários e faturas de cartão de crédito. (ID 24542443). Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o réu, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. , , 15 de abril de 2021 15:19:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador